Tribunal: STF
Processo: RE 197648
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTES FISCAIS DE RENDAS
INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 567/88, §§ 4º E 5º DO ART. 7º. RATEIO DA
RESERVA ANUAL DE QUOTAS RELATIVAS AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ALEGADA
OFENSA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO.
        Vantagem funcional que, nessa parte, posto não condicionada à
produtividade do servidor, a ela fazendo jus não apenas os servidores
em efetivo exercício, mas também os afastados em circunstâncias
consideradas por lei como tal, reveste-se de indisfarçável caráter
geral, havendo, em conseqüência, de ser computada no cálculo dos
proventos dos inativos.
        Procedência da alegação de ofensa ao art. 40, § 4º, da
Constituição, não havendo sido os dispositivos legais sob enfoque
recebidos pelo texto constitucional de 1988.
        Recurso conhecido e provido.